Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0719199-58.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEIVES DA SILVA BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferida no plantão judicial (ID 58993200). Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, façam os autos conclusos Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito